Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007961-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), CASSIO SARTORI RAFFA - CPF: 830.826.461-15 (AGRAVADO), EXPEDITO FERREIRA DE LIMA - CPF: 507.193.608-97 (AGRAVADO), JORGE FERNANDO JARDIM DE SOUZA - CPF: 118.988.010-53 (AGRAVADO), CECILIA COVEZZI DO VAL (AGRAVADO), LOURDES MARIA DE AMORIM HADDAD - CPF: 207.091.961-72 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA PIMENTA - CPF: 137.802.121-53 (AGRAVADO), KEZIA FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), SEBASTIANA LIMA FERNANDES - CPF: 593.395.431-49 (AGRAVADO), RAFAEL ALVES FERREIRA - CPF: 078.296.551-20 (AGRAVADO), ROSA KATSUKO OZAKI NAKAO - CPF: 616.107.121-53 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO:
CASSIO SARTORI RAFFA
e outros

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO
–

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO
–

LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA –
INCIDÊNCIA DOS
TEMAS 480 E 948, AMBOS DO STJ E TEMA 1.075 DO STF –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA

–

SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL –TEMA1169–INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO –
ALEGAÇÃO DE
ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL –
INA
COLHIMENTO –
DES
NECESSIDADE D
E
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL
–
TEMA 482 DO STJ
–
CORREÇÃO MONETÁRIA POSTERIOR
–

POSSIBILIDADE
–
PRECEDENTE
S
DO STJ – HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523 §1o DO CPC –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada.

2.

A ordem de sobrestamento prolatada na afetação doTema1169do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

3.
Se a execução ajuizada passou pela fase de liquidação de sentença, com o respectivo envio dos autos a contadoria judicial para apuração do valor devido, ausente o interesse recursal do agravante quanto ao pedido de extinção do feito por ausência de liquidação e quanto ao pedido de
suspensão em razão de repetitivo que trata da dispensabilidade de prévia liquidação.

4
.
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
.

5
.
A apresentação de apólice de seguro ou a nomeação de bens à penhora com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários
advocatícios,
porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, o que faz incidir, portanto, referida penalidade processual.
(
art. 523, § 1o, do CPC/2015
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A (KIRTON BANK S/A) – BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão proferida (ID. 112200974 – autos de origem - Cumprimento de Sentença derivado de Ação Civil Pública - PJE no 0039031-33.2014.8.11.0041) pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá–MT,que rejeitou em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em razões recursais

(ID no
213100652
)
,
o s Agravante s invoca m os seguintes questionamento
s fático-jurídicos
:

Da Preliminar

Da ilegitimidade ativa.

Mérito.

Da
necessidade de sobrestamento do feito – matéria discutida nestes afetada pelo
STJ
– tema 1169.

Da
inexequibilidade do título apresentado por ausência de prévia liquidação e a necessidade da alegada liquidação
.

D
a não incidência de multa e inaplicabilidade de honorários, nos termos do art
. 523, §1o,
do CPC.

Dos índices

d e c orreção m onetária n ão a bordados p ela c oisa j ulgada
.

O pedido recursal
liminar
para que fosse atribuído efeitos suspensivos à decisão vergastada, fora
in
deferido
,
conforme
ID no 210373663
,

sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante
,
ainda pendente de análise
, conforme
ID no 213100652.

A parte agravada
, apesar de intimada, não
apresentou
contraminuta
ao
agravo
interposto
.

(ID no
21
4320190
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO:
CASSIO SARTORI RAFFA e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrente.

Da preliminar
ilegitimidade ativa

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o banco agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para manejarem o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Isso porque, conforme cediço, ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual
“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

E na ocasião, todos os questionamentos ora trazidos pelo banco agravante em função daquilo que foi decidido pelo STF no RE 572.232/SC, tendo a Segunda Seção do STJ apresentado minuciosamente a distinção entre o caso da sentença ora exequenda e aquele tratado no
Tema 82
da Suprema Corte, superando, assim, o entendimento absolutamente minoritário representado pelos destoantes REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS.

Ademais,
na ementa do REsp 1.438.263/SP
(Tema 948)
, o relator designado sintetiza com brilhantismo e boa didática a razão da não aplicação do
Tema 82
do STF aos casos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, pelo que tomo licença de transcrevê-la com os destaques necessários.

Senão v
ejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta,
não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição
de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial". 2. As teses sufragadas pela
eg
. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos
arts
. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).
3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021,
DJe
de 24/5/2021.)
(
grifo nosso)

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR
-
(Tema 480 do STJ)
, também sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses
metaindividuais postos em juízo (
arts
. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”

(
grifo nosso)

Ademais, ao julgar recentemente o Leading Case RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso,
rejeito a
preliminar
aventada
.

É como voto.

2.
Mérito Recursal

Do sobrestamento do feito
– Tema 1169.

Convém registrar que o Tema 1.169 – recursos repetitivos afetados pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ, REsp 1985491/RJ
visa d
efinir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos
.

Desta forma, neste ponto recursal, percebe-se que o pedido de sobrestamento

do feito
não se aplica ao caso concreto, na medida em que,
está em
trâmite justamente a liquidação de sentença.

Da
inexequibilidade do título apresentado por ausência de prévia liquidação e a necessidade
da alegada liquidação

Sustenta o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o quantum exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos, ensejando a extinção não meritória do procedimento de cumprimento de sentença.

Deveras, “consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC/15), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados ’ (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an

debeatur
e do quantum
debeatur
.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado -
N.U
1006936-75.2022.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022,
publ
. no DJE 21/06/2022)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1o do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

O que deveras importa é que a decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para a apuração do quantum
debeatur
, o que nada mais é que a própria liquidação do débito em si.

Da alegada impossibilidade de cômputo de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada
.

O banco recorrente sustenta, ainda, que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, devendo ser afastados.

Nesse viés, cumpre registrar que, após a interposição do presente recurso, já foram apresentados os cálculos pelo contador judicial, tal como determinado na
decisão agravada, no qual o profissional corrigiu os créditos exequendos de cada um dos credores pelo INPC.

No entanto, não há como afastar a atualização do valor de tais créditos como pretende o banco recorrente.

Isso porque, na linha do que dispõe o §1o do art.322 do CPC/15, a atualização monetária do quantum exequendo constitui consectário lógico a ser contado independentemente de pedido expresso.

Afinal, “
o STJ possui o entendimento de que ‘a correção monetária não constitui um plus, sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes’
(REsp 1.062.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
6.10.2010).”

(STJ - Segunda Turma – REsp 1786183/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 26/02/2019,
DJe
11/03/2019)
.

Por fim, impende esclarecer que a contadoria do juízo já elaborou os cálculos para a apuração do quantum devido, tendo, inclusive, sido reconhecido um excesso de execução, cabendo doravante ao juízo de origem homologar ou não os referidos cálculos após serem ouvidas as partes
, i
nclusive, d
essa nova decisão caberá novo agravo.

Por ora, a decisão recorrida não padece de qualquer desacerto.

Da não incidência de multa e inaplicabilidade de honorários, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Neste ponto recursal, não há de se acolher o pedido do agravante, haja vista
ser
c
orreta a inclusão da multa do art. 523 § 1o do CPC/2015, no cálculo, pois apenas não é imputada caso o devedor proceda ao pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo de quinze dias contado da intimação para cumprimento, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, sabe-se que o
depósito efetuado com o fito de garantia do juízo não elide a incidência da multa.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA–JUÍZO GARANTIDOPOR APÓLICE APRESENTADA–SEGURANÇAQUE SE NÃO CONFUNDE COM PAGAMENTO VOLUNTÁRIO– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”.(TJSP; Agravo de Instrumento 2093991-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018) (
g.n
) “Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de discussão de matéria abrangida pelo manto da coisa julgada. Alegação de novo contrato que já foi levantada em recurso de apelação ao qual foi negado provimento.
Correta a inclusão da multa do art. 523 § 1o do CPC/2015, no cálculo, pois apenas não é imputada caso o devedor proceda ao pagamento voluntário do valor devido dentro do prazo de quinze dias contado da intimação para cumprimento, o que não ocorreu no caso dos autos. O depósito efetuado com o fito de garantia do juízo não elide a incidência da multa. Agravo de instrumento não provido”.

(Agravo de Instrumento No 70074339185, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney
WiedemannNeto
, Julgado em 24/08/2017).

Assim,

se a penhora foi ofertada como garantia do juízo e não a título de pagamento do débito, não há falar em afastamento da incidência da multa e honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 523, § 1o do NCPC.

Do agravo interno
interposto.

Neste ponto recursal, registro que r
ealizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento fica prejudicado o Agravo Interno interposto da decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo

ao recurso.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO
-
LHE PROV
IMENTO
,

restando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024